Tribunal: STF
Processo: RE 1472418
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 15, Doc. 12):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. 



    EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. 



    URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. 



    A Decisão agravada ajusta-se à orientação da 1ª Turma do TRF-5ª Região, no sentido da Legitimidade do Ministério Público Federal para a propositura de Ação Civil Pública em face de Município e Escritório de Advocacia, versando sobre Execução de julgado alusivo a recursos do FUNDEF e Honorários Contratuais, aplicando-se esta abordagem, também, à União, para efeito de reconhecimento de sua Legitimidade Ativa. 



    Desprovimento do Agravo de Instrumento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 109, I, da CF/1988, defendendo a incompetência da justiça federal para resolver litígio entre Município e escritório de advocacia. 



    Nessa linha, sustenta que “versando a causa acerca de regularidade da contratação realizada entre município e escritório de advocacia, não há qualquer interesse da União na presente lide, de modo que tal questão não pode ser apreciada no âmbito da Justiça Federal” (Doc. 20, fl. 7). Isto porque (a) ”os valores oriundos de precatório NÃO permanecem de titularidade da União, pois após o numerário ser depositado na conta referente ao precatório, a União não tem mais qualquer tipo de ingerência sobre a verba, não podendo destiná-la nem levantá-la. A verba é do Município” (Doc. 20, fl. 8); e (b) “não se tratam de verbas atinentes a complementação do FUNDEF - nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 9.424/96 - posto que não se relacionam aos repasses voluntários. Em verdade, trata-se de um título condenatório judicial, devidamente analisada por todas as esferas do Poder Judiciário, em consequência do descumprimento normativo pela União Federal em virtude do VMAA não ter alcançado o mínimo definido nacionalmente ” (fl. 8, Doc. 20).



    Pontua que “a legitimidade conferida pela Lei n.º 7.347/85 à União (dentre outras entidades) para a defesa de direitos difusos e coletivos por meio da Ação Civil Pública não a torna automaticamente parte legítima para imiscuir-se em todo e qualquer ato supostamente ilegal praticado pelos demais entes federativos, apontando ilegalidades e requerendo sua anulação” (fl. 9, Doc. 20).



    Assim, entende que “eventual discussão em torno da validade de contrato de honorários advocatícios, não cabe à Justiça Federal, em face da inexistência de interesse federal, diante do entendimento segundo a qual é da competência da justiça comum estadual processamento e julgamento de ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal em face de seu cliente (Súmula n.º 363 do STJ)” (fl. 9, Doc. 20).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a incompetência da Justiça Federal para julgar ação na qual se requer a nulidade do contrato firmado entre o município e escritório de advocacia.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 20):



    “Já com relação a existência de repercussão geral (art. 102, § 3.º da CF/88 c/c art. 1.035 do CPC/15 c/c art. 322 do RISTF), cumpre ao recorrente demonstrar a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Leva-se a efeito, portanto, um interesse público de maior monta e não um interesse interpartes. Para sua admissibilidade, deve ser levado em consideração um interesse transindividual, em sua profundidade e extensão. 



    A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo - afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo - a norma regulamentadora teve por desiderato deixar clara uma questão: o STF não é um tribunal vocacionado a decidir questões individuais, ou seja, questões que só interessem às partes e mais ninguém. 



    Doravante, apenas temas de notável importância, com transcendentes relevâncias merecerão a atenção da Corte Suprema Brasileira, como ocorre no caso sob vertente. 



    No julgamento da repercussão geral do RE.RG 600.010/SP, o Min. Joaquim Barbosa destacou que na hipótese de conflito de interpretação de dispositivos constitucionais, atingindo a decisão várias pessoas (in casu, vários advogados ou sociedades de advogados) haverá repercussão, sendo necessária a pacificação de interpretação sobre o tema, com vistas à segurança jurídica. 



    (…)



    Não há dúvidas, portanto, de que a causa, por atingir centenas, ou quiçá, milhares de municípios, advogados e/ou sociedades de advogados, ostenta repercussão geral, possuindo impacto econômico, político, social ou jurídico. 



    Na presente lide, o que se discute é o alcance da competência da Justiça Federal, nos termos preconizados pela Carta Política de 1988, em seu art. 109, inciso I: 



    (…)



    Ora, não restam dúvidas de que tal questão desborda daquilo que se pode compreender no âmbito do interesse individual, tendo nítido caráter público e geral. Tanto é verdade, que em situação análoga à hipótese dos autos, esta Corte Suprema já reconheceu a repercussão geral de questão afeta à competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I da CF/88, como se pode extrair da ementa da decisão que reconheceu a repercussão geral nos autos do RE 678.162/AL, que abaixo se colaciona: 



    (…)



    Como se vê, o acórdão recorrido, ao entender pela competência da justiça federal para resolver conflitos entre o escritório de advocacia e município, não ostentando a causa nenhum interesse da União ou de qualquer ente federal, nos termos do art. 109, inciso I da CF/88, é circunstância similar, em matéria de análise de competência, à questão submetida a esta Corte, no RE 678.162/AL, no qual se reconheceu a repercussão geral. Desta feita, Doutos Ministros, a causa vertente reveste-se da mais alta relevância, não apenas para as partes componentes da presente lide, mas para todos os jurisdicionados, impactando nos aspectos econômicos, políticos, sociais e/ou jurídicos. Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral, pelo que merece recebimento e provimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, reconheceu “a legitimidade e o interesse da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o julgamento da Ação Civil Pública”, assim como decidiu que o Ministério Público Federal tem legitimidade “para a propositura de Ação Civil Pública em face de Município e Escritório de Advocacia, versando sobre Execução de julgado alusivo a recursos do FUNDEF e Honorários Contratuais, aplicando-se esta abordagem, também, à União, para efeito de reconhecimento de sua Legitimidade Ativa” (fl. 9, doc. 16). 



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar causas relacionadas à correta aplicação de verbas do FUNDEB/FUNDEF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar causas relacionadas à correta aplicação de verbas do FUNDEB/FUNDEF.



    5. Reforça esse entendimento a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete ao TCU a fiscalização acerca da correta aplicação de verbas do FUNDEB repassadas pela União aos demais entes federados.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.416.920-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/3/2023)



    Reforça esse entendimento a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete ao TCU a fiscalização acerca da correta aplicação de verbas do FUNDEB repassadas pela União aos demais entes federados. Veja-se:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - No desenho constitucional do Fundeb, cabe à União repassar, aos Estados e ao Distrito Federal, o montante destinado a complementar o valor mínimo por aluno definido nacionalmente. 



    II - É competência do TCU fiscalizar a aplicação de verbas originárias da União por parte dos demais entes da Federação.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5791, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 12/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente